Tribunal: TJES
Processo: 0001463-57.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001463-57.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EDNA DE CASSIA DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO INSTAURADO NO PRAZO DO §1º DO ART. 513 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do inciso I do §1º do art. 513 do CPC, no cumprimento de sentença, o devedor será intimação para cumpri-la pelo diário oficial, ressalvando o §4º do citado dispositivo que, “
Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos [...
]
;

2. A sentença objeto do procedimento de execução transitou em julgado em 02/09/2019, tendo sido o requerimento de cumprimento da sentença apresentado em 04/12/2019, cumprindo-se, portanto, a disposição legal, sendo suficiente a intimação aos advogados constituídos;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0001463-57.2014.8.08.0011

Apelante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.

Apelado: Edna de Cássia dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 253-254) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim./ES que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e exceção de pré-executividade apresentadas Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., julgando extinto o processo, na forma do art. 924, II, do CPC, determinando a expedição dos alvarás em favor da credora Edna de Cássia dos Santos.

Em suas razões recursais (fls. 256-267) pretendendo a nulidade da sentença, sustenta que (a) a intimação para o cumprimento da sentença deveria ter sido pessoal, conforme estabelece o §4º do art. 513 do CPC, tendo em vista o decurso de prazo superior a 1 ano entre o trânsito em julgado da sentença e a intimação para pagamento; (b) tomou conhecimento do procedimento apenas quando efetivado o bloqueio em sua conta; (c) quando efetivada a intimação pelo diário, os advogados indicados não mais a representavam; (d) a inobservância da regra lhe acarretou prejuízo, uma vez que teve imposta multa e honorários advocatícios da fase de execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 276-286).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, em que pese tratar-se de decisão que rejeitou a impugnação de cumprimento de sentença, o magistrado extinguiu o procedimento, determinando, inclusive, a expedição de alvarás, o que viabiliza o recurso de apelação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (TJES. Classe Agravo de instrumento, 5000356-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 11/04/2023, Publicado em 12/04/2023)

Nos termos do inciso I do §1º do art. 513 do CPC, no cumprimento de sentença, o devedor será intimação para cumpri-la pelo diário oficial, ressalvando o §4º do citado dispositivo que, “
Se o requerimento a que alude o § 1º for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos [...
]
.

Em que pese os argumentos da recorrente, o dispositivo processual é claro no sentido de que a intimação pessoal do devedor somente será exigida quando a fase executiva for inaugurada após um ano do trânsito em julgado da sentença.

No caso concreto, a sentença objeto do procedimento de execução transitou em julgado em 02/09/2019 (fl. 210), tendo sido o requerimento de cumprimento da sentença apresentado em 04/12/2019 (fls. 212-215), cumprindo-se, portanto, a disposição legal.

Aponta-se, ainda, a intimação foi direcionada aos advogados até então constituído nos autos, merecendo destaque, nesse sentido, ao esclarecimento consignado pelo magistrado de origem:

“Insta salientar, também, que a devedora foi intimada na pessoa de seu advogado regularmente constituído nos autos, de sorte que a nova procuração somente foi juntada em 02/08/2021, após a intimação de fls. 221. Não h, portanto, que se falar em qualquer sorte de nulidade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇA0 PESSOAL DO DEVEDOR NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTARIO DA DIVIDA, FEITA AO ANTIGO PATRONO DA EXECUTADA. Procurador devidamente constituído nos autos, que não apresentou renúncia, nos termos do art. 112, do ncpc. Nova procuração colacionada após a fase de pagamento voluntário. Norma do art. 77, inciso V, do CPC, não atendida pela parte. Decisão agravada mantida, neste ponto. [ ... ] Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJPR; Aglnstr 0002035-43.2022.8.16.0000; São José dos Pinhais; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Lopes; Julg. 26/05/2022; DJPR 27/05/2022)

Ademais, não obstante a alegação de cumprimento da obrigação pe1a demandada ainda no ano de 2016, é possível verificar, no voto condutor do acórdão, que foi determinada a realização de cálculos em sede de liquidação de sentença (fls. 207/208)”.

Assim, resta demonstrado a credora foi diligente em seus atos, adotando tempestivamente todas as providências que lhe cabiam para buscar a satisfação de seu crédito, não havendo que se falar em qualquer nulidade quanto ao procedimento de liquidação e cumprimento da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão 10.10.2023:

Acompanho o voto da Eminente Relatora.